Tribunal: TJES
Processo: 5011474-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011474-10.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LINDOMAR REQUIERI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. MERO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo, confirmada em sede de apelação, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta fragilidade probatória, ausência de depoimento da vítima em juízo e necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada como instrumento de rediscussão do mérito da condenação, diante da alegada insuficiência probatória, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal é ação de natureza excepcional e só se admite nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada em sentença e acórdão transitados em julgado.

4. O pedido revisional não apresenta provas novas nem demonstra erro técnico ou contrariedade manifesta à evidência dos autos, limitando-se a reiterar teses já debatidas na apelação, configurando tentativa de segunda apelação.

5. O acórdão condenatório apreciou de forma fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a materialidade e autoria com base nos relatos consistentes da vítima, corroborados por depoimentos da mãe e da tia, além de laudo pericial confirmando a violência sexual.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe Revisão Criminal para mero reexame de fatos e provas, sem preenchimento dos requisitos legais (STJ, HC nº 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25.02.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 217-A e 71, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011474-10.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LINDOMAR REQUIERI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LINDOMAR REQUIERI

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo (pp. 238/247 do
link
ao ID 14963986), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (pp. 8/16 do ID 14963986), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que, (i) o v. acórdão se mostra contrário à evidência dos autos e a atual entendimento jurisprudencial; (ii) o conjunto probatório é frágil e se baseou unicamente em depoimentos de terceiros, familiares da vítima, sem o depoimento da própria ofendida em Juízo e sem outras provas a corroborar a imputação; e (iii) a aplicação do princípio
in dubio pro reo
se impõe diante da insuficiência probatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 15058039, opinou pelo
não conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito,
sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em “depoimentos indiretos” da genitora e da tia da vítima, sem a oitiva da ofendida em
J
uízo.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial e os documentos que a acompanham, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor do julgamento da apelação criminal nº 0000623-60.2022.8.08.0013, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Isso porque, após ponderar acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao réu, analisando detidamente o acervo probatório, notadamente os relatos prestados pela vítima, devidamente confirmados em Juízo pelos depoimentos prestados por sua genitora e sua tia, que foram uníssonos com as demais provas colidas nos autos – a exemplo, o laudo de exame de conjunção carnal, que destacou que a vítima fora efetivamente violentada –, pontuou que “
toda prova produzida nos autos (...
)
é incontornável a conclusão de que o apelante abusou da vítima, sua sobrinha, por demasiado lapso temporal (desde os 05 anos de idade), inclusive ameaçando-a caso partilhasse com terceiros os abusos perpetrados
” (ID 14963986).

Ademais, fundamentou de forma escorreita que (ID 14963986):

“(...) Quanto a autoria, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, após minucioso estudo dos autos entendo que a mesma se revelou inconteste, em razão dos relatos prestados pela vítima, devidamente confirmados em juízo pelos depoimentos prestados por sua genitora e sua tia; em razão de postagem prévia efetivada pela vítima, e laudo de exame de conjunção carnal confeccionado que destaca que a vítima fora efetivamente molestada.

Como consta de toda prova produzida nos autos, e como destacado e transcrito na sentença impugnada, é incontornável a conclusão de que o apelante abusou da vítima, sua sobrinha, por demasiado lapso temporal (desde os 05 anos de idade), inclusive ameaçando-a caso partilhasse com terceiros os abusos perpetrados.

Tais abusos só foram descobertos após a mãe da vítima notar seu comportamento diferenciado, quando, então, ao ser abordada a respeito, a vítima relatou os crimes praticados pelo apelante, tratando-se de panorama devidamente comprovado e reafirmado em juízo.

Impossível, portanto, que o pleito absolutório seja atendido. A palavra da vítima não pode valer tão pouco, tampouco os depoimentos prestados em juízo pela genitora e pela tia da vítima. A tese de que a estas últimas estão agindo por vingança, de forma a prejudicá-lo, se revela de forma isolada, ausente de qualquer comprovação de veracidade.

Inexistem, portanto, dúvidas intensas que possam militar em favor do acusado, ora apelante, aptas para imposição da pretendida absolvição. (...)”

Assim, sob os argumentos conduzidos pelo Nobre Relator, a Segunda Câmara Criminal entendeu pelo
desprovimento
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta e a pena fixada. A propósito, restou assim ementado:

PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CRIME CONTINUADO – ESCORREITA APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA FINS DE AUMENTO DE PENA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria restou se revelou inconteste, em razão dos relatos prestados pela vítima, devidamente confirmados em juízo pelos depoimentos prestados por sua genitora e sua tia; em razão de postagem prévia efetivada pela vítima e laudo de exame de conjunção carnal confeccionado que destaca que a vítima fora efetivamente molestada. Os abusos só foram descobertos após a mãe da vítima notar seu comportamento diferenciado, quando, então, ao ser abordada a respeito, a vítima relatou os crimes praticados pelo apelante, tratando-se de panorama devidamente comprovado e reafirmado em juízo. Impossível, portanto, que o pleito absolutório seja atendido. A palavra da vítima não pode valer tão pouco, tampouco os depoimentos prestados em juízo pela genitora e pela tia da vítima. A tese de que a estas últimas estão agindo por vingança, de forma a prejudicá-lo, se revela de forma isolada, ausente de qualquer comprovação de veracidade.
2. O caso concreto efetivamente comprovou a continuidade delitiva (fato incontroverso), e é escorreita a aplicação da fração de 2/3 para fins de aumento da pena no caso concreto. A compreensão jurisprudencial uníssona no Colendo STJ firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3. A Corte Superior de Justiça também destaca entendimento pacífico no sentido de que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, é considerada adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. (STJ, AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015). (AgRg no AREsp n. 2.393.204/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.) In casu, tendo em vista o vasto lapso temporal de cometimento de abusos reiterados praticados pelo apelante, que se iniciaram quando a vítima tinha meros cinco anos, perdurando até seus doze anos, adequada a implementação da fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.
–
destaquei.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) – destaquei.

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; Câmaras C
riminais
Reunidas; J. 14.06.2021) –
destaquei.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.